Tribunal: TJES
Processo: 5000252-67.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000252-67.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de r. Decisão proferida nos autos do processo de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação civil pública em favor de MANOEL CARDOSO, a fim de determinar, cumulativamente: (i) a avaliação médica para aferição das patologias e do quadro clínico de saúde, bem como o grau de independência e cuidados de que necessite; e (ii) a visita de equipe multiprofissional do CAPS e Estratégia Saúde da Família (ESF) para o atendimento do idoso, bem como para esclarecer sobre eventual necessidade de asilamento.

O Agravante sustenta, em suma, que a competência administrativa para disponibilização de profissionais cuidadores é do ente municipal, na forma do art. 15, V c/c art. 23 da Lei nº 8.742/93, devendo a ele ser direcionado o cumprimento da referida obrigação.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam sustados os efeitos da decisão ou, subsidiariamente, para que seja determinado o direcionamento da obrigação exclusivamente ao ente municipal.

Pois bem.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, do CPC), desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso não sejam suspensos os efeitos da decisão agravada (art. 995, parágrafo único do CPC).

Na hipótese dos autos, não verifico, em cognição sumária, o preenchimento dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pretendido.

Em primeiro lugar, porque, diferentemente do que sustenta o Agravante, o objeto da demanda não se circunscreve apenas à assistência social, sendo também afeto ao direito constitucional-social à saúde (art. 6º c/c art. 196 da CF), diante do delicado estado de saúde do idoso que sofreu dois AVC’s, conforme narrado na causa de pedir da demanda, tanto que a própria r. Decisão agravada determinou, dentre outras coisas, que o idoso seja submetido a avaliação médica para aferição das patologias e do quadro clínico de saúde.

Nesse sentir, em atenção ao mandamento constitucional de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196), não se faz possível, por ora, afastar a competência do Agravante no cumprimento da obrigação imposta pela decisão agravada, por ser “solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde” (ARE 1169334 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, julgado em 13/09/2019).

Este tem sido o entendimento proclamado pela jurisprudência desta eg. 1ª Turma Recursal em casos similares, valendo conferir, por todos, o seguinte julgado: Agravo de Instrumento nº 5000288-12.2023.8.08.9101, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, Data: 25/08/2023.

Além disso, noto que o substituído (MANOEL CARDOSO) é idoso e se encontra em estado de elevada vulnerabilidade, razão pela qual, consoante jurisprudência do eg. TJES, não se afigura descabida a presença de ambos os entes federados (município e estado), em atenção à solidariedade extraída de interpretação sistemática do art. 23, II da CF c/c art. 46 do Estatuto do Idoso e nos arts. 5º, I, 13, V e 15, V da Lei nº 8.742/93.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA IDOSA INSTITUIÇÃO LONGA PERMANÊNCIA. SOLIDARIEDADE MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RE 855.7598 STF. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A teor do que disposto nos artigos 6º e 230 da Constituição Federal e do artigo 46 do Estatuto do Idoso, o atendimento a pessoa idosa vulnerável é responsabilidade que recai de forma solidária entre os entes federados
. 2. Especificamente acerca da responsabilidade dos entes federados de prestar assistência à saúde, vale salientar que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 3.
Não vislumbro a ilegitimidade passiva apontada pelos Recorrentes, valendo salientar que embora incumba ao Município
, nos termos do artigo 35 caput, §§1º e 2º do Estatuto da Pessoa Idosa, através de seu Conselho Municipal da Assistência Social, estabelecer a forma de participação da pessoa idosa no custeio da entidade em que será internada,
o Estado do Espírito Santo detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, conforme dantes alinhavado
. 4. Vale consignar que exatamente para garantir eficácia aos aludidos dispositivos constitucionais, o Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/2003) dispõe acerca de diversas medidas de proteção aos direitos das pessoas idosas, valendo destacar o acolhimento em instituição de longa permanência, quando evidenciada situação de vulnerabilidade e de desestruturação familiar, o que restou demonstrado na hipótese dos autos, conforme documentos juntados aos de origem. 5. Estabelecidas tais premissas e ainda considerando que os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a necessidade de abrigamento da idosa, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada. 6. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão mantida. (Agravo de Instrumento nº 5003400-35.2023.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 10/07/2023)

Além disso, verifico que o Agravante não demonstra, de forma concreta e específica, que a r. Decisão agravada implica risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, limitando-se a aventar o risco e a potencialidade de prejuízo advindos com a criação de precedentes que imponham ao Estado arcar em duplicidade com valores afetos à assistência social.

Sendo assim, tenho por não preenchidos os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I c/c art. 995, parágrafo único do CPC).

Do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.

Intime-se o Agravado para, querendo, responder ao recurso e juntar documentos que entender necessários, no prazo de 15 dias (art. 1019, II, do CPC).

Publique-se. Intimem-se.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)